Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-19.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800702-19.2023.8.14.0105

APELANTE: MANOEL SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. Embriaguez ao volante. Art. 306 do ctb. Dosimetria. Impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal. Súmula 231/stj. Suspensão do direito de dirigir. Princípio da proporcionalidade. Redução para o mínimo legal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, com pena de multa e suspensão do direito de dirigir por 1 (um) ano, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre: (i) a possibilidade de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, afastando a Súmula 231/STJ; (ii) a adequação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 231/STJ.

4. O prazo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, sendo cabível sua redução ao mínimo legal quando a pena privativa também foi fixada nesse patamar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. 2. A pena de suspensão do direito de dirigir deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, podendo ser reduzida ao mínimo legal quando esta também o for”

__________

Dispositivos relevantes citados
CTB, art. 306 e art. 293.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MANOEL SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
posteriormente substituída por uma
pena restritivas de direitos consistente em prestação pecuniária
, com
suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano,
pela prática do crime capitulado no
art. 306,
caput,
do CTB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que que, em 27.09.2023, por volta das 8h15, a Polícia Militar foi acionada por Valdenicia Ferreira da Silva, que alegou estar sendo ameaçada pelo apelante, seu companheiro. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o acusado conduzindo um carro, embriagado, a caminho de um posto de combustível. Durante a abordagem, constatou-se que ele exalava odor etílico, apresentava olhos vermelhos e fala distorcida. No interior do automóvel, foram encontradas latas de bebida alcoólica.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega:
(i) a necessidade de redução da pena abaixo do mínimo legal
, em razão da atenuante da confissão espontânea, com
afastamento da Súmula 231/STJ
;
(ii) a redução do período de suspensão da habilitação para o mínimo previsto em lei
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual é cominada pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Redução da Pena-Base Abaixo do Patamar Mínimo Legal

A defesa do apelante alega:
(i) a necessidade de redução da pena abaixo do mínimo legal
, em razão da atenuante da confissão espontânea, com
afastamento da Súmula 231/STJ
.

Não lhe assiste razão
.

O entendimento consolidado na jurisprudência pátria, em especial no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme previsto na Súmula 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Tal entendimento já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral no RE 597.270/RS, fixando-se o entendimento de que a redução da pena aquém do mínimo legal somente pode ocorrer quando prevista expressamente uma causa especial de diminuição, o que não é o caso dos autos.

O STJ, em diversos julgados, reitera a impossibilidade de afastamento da Súmula 231, mesmo quando reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mas sem promover a redução da pena-base para patamar inferior ao mínimo legal.

2. Da Redução da Suspensão do Direito de Dirigir

Pede a defesa, por fim, a redução do período de suspensão da habilitação para dirigir, fixado em 1 (um) ano, para o mínimo legal de 2 (dois) meses, conforme previsão do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assiste-lhe razão.

A pena de suspensão da habilitação tem natureza sancionatória e preventiva, devendo observar a proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada.

O STJ tem entendimento no sentido de que a suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, podendo ser fixada no mínimo legal quando a pena privativa também o for. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 231 STJ. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. 1. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, face o óbice intransponível da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral. 2. O prazo da pena acessória (art. 306 do CTB), deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1390470, 0705442-76.2020.8.07.0019, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/12/2021, publicado no DJe: 13/12/2021.)

No caso concreto, observa-se que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, razão pela qual deve ser observado o princípio da proporcionalidade e
reduzir-se a pena de suspensão da habilitação para o mínimo legal de 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o prazo da suspensão do direito de dirigir para 2 (dois) meses
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória nos seus exatos termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025